Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente a queixa-crime por ele promovida em face de Rangel de Oliveira Barboza, Patrícia Ferreira de Oliveira e Lucas Caleb Rodrigues Porto, absolvendo os dois últimos querelados pela prática dos crimes descritos nos arts. 139 e 140, do Código Penal, nos termos do termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.
3. Em síntese, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam condenados todos os apelados e arbitrados danos morais em seu favor.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 34566618 e 34566641.
5. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça supostamente eivado de má-fé pelo apelante (ID 34742597).
6. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Já o art. 140 define o crime de injúria como “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
7. Ao exame dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Decerto, a página eletrônica mencionada na peça acusatória, qual seja, “Lira Safadão”, donde as ofensas à imagem do apelante teriam sido originadas, foi criada pelo querelado/apelado Rangel, conforme Relatório Complementar de Investigação Cibernética n. 117/2017 – DRCC {SRCAT}, não se podendo atribuir às pessoas de Patrícia e Lucas, à míngua de prova nesse sentido, a prática de condutas criminosas contra a honra do apelante.
8. No que concerne aos danos morais, tem-se que o juízo de origem se posicionou em consonância com o entendimento majoritário das Turmas Recursais, não sendo, de fato, possível a condenação por danos morais na ação penal privada, quando não forem produzidas provas suficientes acerca do dano sofrido, tal qual a hipótese dos autos.
9. Por fim, não há de se falar em condenação do apelante por suposta má-fé, ao pleitear pelos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto não confeccionadas provas de sua real situação econômica. Outrossim, o caso em apreço não se amolda às linhas do parágrafo único do art. 100 do CPC, onde se estatui multa quando revogado o benefício e constatada a má-fé. Além disso, tal dispositivo deve ser aplicado de forma subsidiária, considerando que o rito sumaríssimo tem regência própria.
10. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (quinhentos reais).